Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713558-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: GUSTAVO DE SOUZA GERSTEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. MORA. REMISSÃO DA DÍVIDA. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré/embargante contra sentença que, nos autos da ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial, para condenar o réu a pagar à parte autora Postalis o valor de R$39.179,47 (trinta e nove mil cento e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a prescrição da pretensão, (ii) a necessidade de prévio protesto com notificação, (iii) a obrigatoriedade de compensação/quitação do empréstimo quando da rescisão do contrato de trabalho, (iv) o perdão tácito da dívida e (v) a revisão da taxa de juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão do credor para ajuizar ação monitória de dívida líquida e constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco), a contar do vencimento da última prestação (art. 206, § 5o, I, do CC). O réu adquiriu, em 28/8/2017, empréstimo com a entidade de previdência complementar autora a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, com o vencimento da última prestação de 31/8/2020. Como a ação monitória foi ajuizada em 9/4/2024, não se verifica o transcurso do prazo prescricional quinquenal. 4. Em se tratando de mora ex re, tal como na hipótese de Contrato de Abertura de Crédito com data de vencimento das prestações do empréstimo, o devedor é considerado em mora no momento em que deixa de pagar as parcelas do negócio, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, sendo desnecessária a interpelação extrajudicial. 5. Segundo o regulamento da credora, Postalis, o montante recebido em caso de rescisão contratual com os Correios constitui garantia da dívida contraída no momento do empréstimo, contudo a referida norma não vincula a utilização desses valores para a quitação da dívida. Trata-se de mera faculdade do credor do mútuo, que pode adotar outras formas legais de cobrança, tal como no particular, em que foi ajuizada a presente ação monitória. 6. A simples demora para que o credor realize a cobrança do débito, sem qualquer indicação de violação aos deveres anexos ao contrato ou da prescrição da pretensão, não é suficiente para conduzir à remissão tácita da obrigação de pagar. 7. As entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se à Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), a qual limita a livre estipulação de juros nos contratos, evitando que sejam praticados de forma excessiva ou abusiva. 8. O Código Civil, na redação original dos art. 406 e 591, vigente à época de formalização do contrato de empréstimo objeto dos autos, estabelecia que, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, que podem ser capitalizados anualmente, sem exceder a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, qual seja, de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 161, § 1o, do CTN. 9. A cobrança de juros por entidade fechada de previdência complementar em contrato de mútuo celebrado com beneficiário em percentual superior à taxa legal autoriza a revisão do negócio jurídico. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e acolher, em parte, os embargos monitórios opostos, a fim de revisar o contrato de mútuo pactuado e limitar a taxa de juros a 1% (um por cento) ao mês, a teor do art. 406 e 591 do Código Civil (em sua redação original) c/c art. 161, § 1o, do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se haveria erro material no acórdão que limitou a taxa de juros contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de equívoco evidente no acórdão, perceptível sem reinterpretação da fundamentação ou do conteúdo do pronunciamento, afasta a caracterização do alegado vício de erro material. 4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos conhecidos e rejeitados. O recorrente alega violação ao artigo 397 do Código Civil, pleiteando a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela e dos índices do contrato firmado com a sua atualização pelos termos contratuais. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP a fim de demonstrá-lo. Aponta, ainda, contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que o recurso atingiu o êxito principal da causa de pedir. Sustenta que a parte recorrida deu causa à ação judicial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 397 do Código Civil. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AREsp n. 2.143.341/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo com relação ao êxito de algum dos pedidos e à aplicação do princípio da causalidade, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, a orientação jurisprudencial da Corte Superior dispõe que: “A análise da aplicação do princípio da causalidade para fixação de verba honorária sucumbencial implica reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.170.557/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015